Tribunal: TJDFT
Processo: 0749130-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SUS. REDE SARAH. PREVISÃO DE ATENDIMENTO. PACIENTE COM “BAIXA PRIORIDADE”. ADIANTAMENTO NA FILA DE ESPERA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Rede Sarah de atendimento, no âmbito do SUS, possui uma lista de espera com pacientes de baixa, média e alta prioridade, e com previsão de atendimento considerando essas prioridades.
2. Os pacientes classificados com “alta prioridade” podem surgir a qualquer momento e devem receber atendimento cirúrgico prioritário em relação aos demais pacientes, motivo que impacta, invariavelmente, na previsão de atendimento dos demais de média e baixa prioridade.
3. Não é possível a fixação de prazo certo para o atendimento cirúrgico do paciente classificado como de “baixa prioridade”, pois isso caracterizaria o adiantamento na fila de espera, ferindo, assim, o princípio da isonomia em relação aos demais pacientes.
4. Recurso conhecido e desprovido.